Tribunal: TJBA
Processo: 8062845-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8062845-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SONIA APARECIDA DE LIMA

Advogado(s):DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INAPLICABILIDADE DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN.
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS.
TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES AO LIMITE REGULAMENTAR.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de
Contrato de Empréstimo Consignado, que julgou procedente o pedido autoral para declarar a abusividade das taxas de juros pactuadas e determinar sua limitação à taxa média de mercado vigente à época da contratação. 2.
A questão em discussão consiste em definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo consignado firmados por aposentada do INSS, estando abaixo do limite de 1,80% ao mês fixado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, autorizam revisão judicial com base em suposta abusividade. 3. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 estabelece, em seu art. 13, II, que nas operações de empréstimo consignado a taxa de juros não pode exceder 1,80% ao mês, servindo como parâmetro específico de legalidade para contratos firmados com beneficiários do INSS. 4. As taxas pactuadas nos contratos analisados (variando entre 1,34% e 1,74% ao mês) estão abaixo do teto regulamentar, não havendo indício de abusividade que justifique a revisão judicial. 5. Inexistindo qualquer ilegalidade nos contratos, mostra-se indevido o acolhimento do pedido revisional, devendo a sentença ser reformada.
6.
Com a inversão da sucumbência, impõe-se a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

7
. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8062845-45.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e Apelad
a

SONIA APARECIDA DE LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
2025.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07